Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Contratação temporária no serviço público distrital. Vedação à recontratação antes de 12 meses. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com o objetivo de anular ato administrativo que indeferiu sua convocação para novo contrato temporário como médica generalista, sob a justificativa de vedação legal à recontratação antes de decorrido o prazo de 12 meses do encerramento de contrato anterior, vigente até março de 2025.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante possui direito líquido e certo à recontratação temporária, mesmo diante da vedação prevista no art. 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008 e no edital do certame.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso, diante da vedação expressa à recontratação antes de 12 meses do encerramento do contrato anterior.
4. A recontratação temporária no âmbito do serviço público distrital, antes de decorrido o prazo de 12 meses do término do contrato anterior, encontra vedação expressa no art. 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008, salvo nas hipóteses excepcionais descritas no art. 2o, I, IV e IX da mesma norma, não configuradas no caso concreto.
5. O edital do processo seletivo, ao repetir fielmente a restrição legal, vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo expressão da legalidade e da moralidade administrativa, não configurando qualquer ilegalidade ou abuso de poder.
6. A norma impugnada visa preservar a excepcionalidade e a transitoriedade das contratações temporárias, em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, impedindo sua transformação em vínculo permanente e combatendo a burla ao concurso público.
7. A jurisprudência do STF (Tema 403 da Repercussão Geral) reconhece a constitucionalidade de regras que exigem lapso temporal mínimo entre contratações temporárias, por considerá-las compatíveis com os princípios constitucionais da moralidade, isonomia e interesse público.
IV. Dispositivo
8. Segurança denegada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, IX; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei Distrital 4.266/2008, arts. 2o, I, IV e IX, e 9o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635648, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.06.2017 (Tema 403 da RG); STJ, AgInt no AREsp 2.017.795/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no RMS 64.370/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2021.